Tribunal: TCU
Processo: 022.039/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de apoio administrativo, com os postos de trabalho de técnico em secretariado, almoxarife, motorista e lavador de veículo, a serem executados de forma contínua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Agile Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 5/2019 conduzido pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa-MG) para a contratação dos serviços de apoio administrativo, com os postos de trabalho de técnico em secretariado, almoxarife, motorista e lavador de veículo, a serem executados de forma contínua sob o valor estimado de R$ 2.613.237,62 (Peça 1); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pelo representante, por perda do seu objeto, ante a presente decisão de mérito do feito; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RICU, que a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a realização de novo certame sem as falhas ora detectadas no Pregão Eletrônico 5/2019, buscando o resguardo do interesse público, ante a eventual ausência de efetiva restrição à competitividade no certame, ficando, para tanto, excepcionalmente permitido o prosseguimento do referido certame, com o subsequente contrato, sem prejuízo, todavia, de determinar a limitada execução desse subsequente contrato pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, viabilizando, com isso, que a administração pública realize o novo certame, sem as falhas ora detectadas, mas conte, também, com os atuais preços oferecidos mais vantajosamente no presente processo de licitação; 9.3.2. apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, o devido plano de ação para a efetiva conclusão de novo certame e a celebração do subsequente contrato, dentro do prazo fixado pelo item 9.3.1 deste Acórdão, sem a perpetração das falhas identificadas no presente feito, devendo a Funasa-MG atentar para a premente necessidade de substituir o referido contrato emergencial, dentro desse prazo de 60 (sessenta) dias, em face do correspondente preço acima das propostas oferecidas no atual certame; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e com a Proposta de Deliberação, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais, para ciência e efetiva adoção de todas as providências cabíveis; e 9.4.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão.